Tribunal: TJDFT
Processo: 0006378-76.2009.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante se infere do cotejo dos autos, o objeto do apelo formulado pelo Distrito Federal está volvido à reforma da sentença que, resolvendo ação de inventário sob o rito do arrolamento sumário derivado dos óbitos de Gaspar Alves da Silva e Luzia Pereira da Silva e destinada à partilha do patrimônio legado pelos extintos, acolhera a pretensão formulada pelos herdeiros, homologando o esboço de partilha formulado, ressalvando eventual direito de terceiro e/ou da Fazenda Pública, determinando, outrossim, a intimação do fisco para se manifestar quanto à regularidade dos tributos ou para os fins previstos no §2o, do art. 659, do estatuto processual. Alinhada essa circunstância e considerando o consignado pela Fazenda Pública em suas razões de apelo relativamente à possibilidade de desistência do recurso no caso de comprovação, pela inventariante, de eventual regularidade fiscal relativamente aos débitos tributários correlatos[1], aliado ao noticiado por um dos herdeiros acerca da respectiva quitação dos tributos[2], esclareça o apelante, em 05 (cinco) dias, acerca da persistência do seu interesse no exame do apelo que manejara, o qual estivera em pauta para julgamento. Acudido o chamamento e a diligência, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID. 9567858. [2] - ID 13452361.